Tribunal: TJSP
Processo: 2173891-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de tutela provisória de urgência visando ao custeio do aluguel de aparelho de criofrequência similar ao que apresentou vícios. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de formação do contraditório. Recurso desprovido.